Tribunal: TJDFT
Processo: 0745080-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745080-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ALEX BASILIO DE JESUS, NOVO HOSPITAL DO ELETRODOMESTICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0723933-49.2024.8.07.0001, por si ajuizada, indeferiu o pedido de concessão de medidas atípicas aos executados, ora agravados, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 251036509 na origem): “I. Cumpra-se a determinação contida em decisão de id. 246372990, item I: I. Com o intuito acautelatório de evitar a frustração de eventuais medidas expropriatórias a serem adotadas no presente feito executório sobre o patrimônio da parte executada para o adimplemento do débito exequendo, e visando à localização física dos bens registrados em seu nome e indicados nas consultas realizadas nos sistemas à disposição deste Juízo, defiro o pedido de inserção de restrição de circulação sobre os veículos localizados em diligência de id. 244680775. À Secretaria do Juízo para que providencie a inserção das restrições através do sistema RENAJUD. II. O exequente requer a apreensão da CNH e do passaporte da parte executada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal (STF), recentemente, entendeu ser constitucional a adoção de medidas coercitivas para o cumprimento de ordem judicial para pagamento de dívidas, o que inclui a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do passaporte, além da proibição da participação em concursos públicos e processos licitatórios. Contudo, como bem destacou o STF, é preciso observar as circunstâncias de cada caso concreto, levando em conta sempre os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Noutro giro, não se pode olvidar que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Entende-se, portanto, que não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Na hipótese vertente, a pesquisa de bens realizada pelo Juízo mostrou tão-somente a inexistência de bens da executada suficientes à satisfação do crédito exequendo. Logo, tem-se que as medidas pleiteadas, no caso concreto, além de abusivas, porque restringem direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de apreensão da CNH e passaporte da parte executada, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito. III. Segundo o art. 921, III e § 1o do CPC, suspende-se a execução pelo prazo de 01 (um) ano quando não for localizado bens penhoráveis, durante o qual se suspenderá a prescrição. No caso dos autos, o Juízo esgotou as diligências pelos sistemas disponíveis para busca de bens. A parte exequente, intimada, não logrou apontá-los. Deve ter início, portanto, a suspensão processual. Atente-se que, findo o prazo supra sem que o exequente logre êxito em indicar bens penhoráveis, começará automaticamente o prazo suspensivo de 01 ano previsto no art. 921, III, do CPC, conforme nova redação dada pela Lei no 14.915/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III – quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. (...) §4o. O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única, vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. § 4o-A. A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, repise-se, o marco inicial da suspensão processual é a intimação do autor quanto à não localização dos bens penhoráveis ou, caso as pesquisas revelem possíveis bens, do decurso do prazo para indicação de bens à penhora; não a decisão que declara a suspensão processual. Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional intercorrente, quando os autos devem ser arquivados sem baixa na distribuição. Ante o exposto, suspendo o curso do feito pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, § 1o do CPC. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77345011), afirma que foram esgotadas todas as medidas típicas de execução, sem êxito na localização de bens penhoráveis dos executados, os quais não demonstraram interesse em adimplir a obrigação, frustrando a execução. Pontua que a decisão agravada contraria a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de medidas atípicas, como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de crédito, desde que esgotadas as medidas típicas e observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. Ressalta que tais medidas não violam o direito de locomoção dos devedores, sendo instrumentos legítimos para assegurar a efetividade da execução. Assevera que o bloqueio dos cartões de crédito também é medida coercitiva válida, pois visa impedir o agravamento da inadimplência e coibir o superendividamento dos devedores. Em cautelar, requer a antecipação da pretensão recursal para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão do passaporte do agravado ALEX BASILIO DE JESUS bem como determinar o bloqueio dos cartões de crédito dos agravados NOVO HOSPITAL DO ELETRODOMÉSTICO LTDA. e ALEX BASILIO DE JESUS. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, consolidando os efeitos da antecipação da pretensão recursal. Preparo ao ID 77362934. É o breve relatório. Decido. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n°1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Observada a controvérsia e a afetação da matéria, não se observa a possibilidade jurídica da antecipação da tutela recursal. Ausente o perigo na demora, eis que o feito originário se encontra sobrestado. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora